Tribunal: STF
Processo: RE 1414807
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. AUXILIAR DE NEFERMAGEM. PENSÃO MILITAR. TRIPLA ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. POSSIBILIDADE. REMESSA E APELO DA UNIÃO IMPROVIDOS.



    1. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO INTERPOSTA PELA UNIÃO FEDERAL CONTRA A SENTENÇA QUE, NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR ADELAIDE ALTAMIRA XAVIER DOS REIS EM FACE DA APELANTE, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR O DIREITO DA APELADA À TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS QUE RECEBE E CONDENANDO A RÉ A SE ABSTER DE INGERIR DO DIREITO ORA RECONHECIDO.



    2. CINGE-SE A CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS RECEBIDAS PELA APELADA PELO EXERCÍCIO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, COM OS PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE INSTITUÍDA POR SEU ESPOSO, EX-MILITAR DA MARINHA DO BRASIL.



    3. CONSOANTE A CARTA Nº 251/2020-SVPM-82115, DE 16/11/2020, DO SERVIÇO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINHA, A APELADA FOI NOTIFICADA DO ACÚMULO ILEGAL DA PENSÃO MILITAR COM OUTROS DOIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E APOSENTADORIA CIVIL DA MARINHA DO BRASIL, SENDO-LHE CONCEDIDO O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO, COM A OPÇÃO POR UM DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.



    4. OCORRE QUE, NA HIPÓTESE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OPÇÃO, TENDO EM VISTA QUE AS DUAS APOSENTADORIAS RECEBIDAS PELA APELADA SÃO ORIUNDAS DO EXERCÍCIO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, OU SEJA, DOIS CARGOS TÉCNICOS DE SAÚDE, ACUMULÁVEIS NOS TERMOS DO ART. 37, XVI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESTA FORMA, SENDO AS APOSENTADORIAS DA APELADA ACUMULÁVEIS NA FORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E, POSSUINDO A PENSÃO POR MORTE NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DAS PRIMEIRAS, A MANUTENÇÃO DOS TRÊS PROVENTOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE.



    5. REMESSA E APELAÇÃO IMPROVIDAS. HONORÁRIOS MAJORADOS DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA (R$ 10.000,00), ATUALIZADO, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI; 40, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de acumulação de duas aposentadorias recebidas pela apelada pelo exercício de dois cargos públicos de Auxiliar de Enfermagem, com os proventos de pensão por morteinstituída por seu esposo, ex-militar da Marinha do Brasil.



    Compulsando os autos, verifica-se que o instituidor da pensão militar, Sr. Manoel Carlos Alves dos Reis, faleceu no dia 23/05/2004 (Evento 1, CERTOBT6,1º grau), incidindo, portanto, o regulamento previsto na Lei nº. 3.765/60, com a redação anterior às alterações introduzidas pela MP nº 2.215-10 de 31.08.2001, verbis:



    “Art 29. É permitida a acumulação:a) de duas pensões militares;b) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil”. (Grifei)



    Consoante a Carta nº 251/2020-SVPM-82115, de 16/11/2020, do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha, a apelada foi notificada do acúmulo ilegal da pensão militar com outros dois benefícios previdenciários:



    Aposentadoria do Município do Rio de Janeiro e Aposentadoria Civil da Marinha do Brasil, sendo-lhe concedido o prazo de 30 (trinta) dias para a regularização da situação, com a opção por um dos benefícios previdenciários (Evento 1, OUT5, 1º grau).



    Ocorre que, na hipótese, não há que se falar em opção, tendo em vista que as duas aposentadorias recebidas pela apelada são oriundas do exercício de dois cargos públicos de auxiliar de enfermagem, ou seja, dois cargos técnicos de saúde, acumuláveis nos termos do art. 37, XVI, c, da Constituição Federal (evento 1, OUT7/8, 1ºgrau). Confira-se:



    (...)



    O entendimento desta 5ª Turma Especializada é, mutatis mutandis, no sentido da possibilidade de acumulação da pensão militar, com os proventos de duas aposentadorias de profissional de saúde, consubstanciado no permissivo legal contido no art. 29, da Lei nº 3.765/60 e no art. 37, XVI, "c" e §10, da Constituição Federal/88, que autoriza a acumulação de proventos de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.



    (...)



    Nesse sentido também se manifestou o ilustre membro do Miistério Público Federal:



    “O art. 29, I, da Lei nº 3.765/60, não veda expressamente que a pensão militar possa ser acumulada com mais de uma aposentadoria. Ademais, os proventos de aposentadoria da Apelada derivam da acumulação lícita de 02 (dois) cargos públicos de profissional de saúde, nos termos do art. 37, XVI, "a”, da Constituição Federal.



    Destarte, há de se proceder à interpretação do art. 29 da Lei nº 3.765/60, à luz da Carta Magna, reconhecendose cabível a percepção cumulativa, pela Autora, do benefício da pensão militar com as duas aposentadorias oriundas de cargo auxiliar de enfermagem, sobretudo porque o texto constitucional não contém vedação expressa à percepção de pensão por morte concomitantemente com remuneração de cargos públicos acumuláveis. Neste sentido, os seguintes Precedentes: (...)



    Assim, resta evidenciado que a Apelada faz jus à percepção da pensão por morte, na qualidade de viúva, cumulativamente com as 02 (duas) aposentadorias que recebe dos cargos de auxiliar de enfermagem. 10.



    Isto posto, opino pelo improvimento da Apelação."



    Desta forma, sendo as aposentadorias da apelada acumuláveis na forma da Constituição Federal e, possuindo a pensão por morte natureza jurídica diversa das primeiras, a manutenção dos três proventos é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente